Tribunal: TJBA
Processo: 8069553-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069553-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: PATRICIA SOUZA BAHIA BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
ALCIO TEIXEIRA DOS SANTOS

A C O R D Ã O

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO.

M
ANUTENÇÃO DE DEPENDENTES APÓS DÉCADAS DE VÍNCULO CONTRATUAL.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
R
ISCO DE DESCONTINUIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para manutenção de dependentes em plano coletivo, após notificação exigindo comprovação de dependência econômica.

A parte autora da ação originária sustenta a legitimidade da manutenção contratual após mais de três décadas de vínculo ininterrupto, alegando surpresa e ausência de previsão contratual para a exigência de dependência econômica.

A decisão agravada reconheceu a plausibilidade das alegações e o risco de dano à saúde, determinando a continuidade da cobertura sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exclusão de dependentes de plano de saúde coletivo por ausência de comprovação de dependência econômica, após vínculo contratual duradouro, à luz dos princípios da boa-fé, função social do contrato e proteção ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela foi corretamente deferida com base no art. 300 do CPC, dada a presença da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde das agravadas.

A reversibilidade da medida está garantida, já que os pagamentos continuam sendo realizados e eventuais valores poderão ser compensados (art. 302 do CPC).

O risco inverso — descontinuidade da assistência médica — representa ameaça concreta à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, nos termos do voto da Relatora.

MM-02